Tribunal: STF
Processo: RE 1413134
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Imunidade parcial de contribuição previdenciária Policial militar portador de neoplasia maligna Garantia dada pelo art. 40, §§ 18 e 21 da CF/88, aplicável a civis e militares Precedentes desta C. Corte de Justiça Valores indevidamente descontados que devem ser ressarcidos ao autor R. sentença confirmada no substancial.



    CONSECTARIOS LEGAIS Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária conforme o que for determinado pelos Temas 810, do STF e 905, do STJ.



    Recursos oficial e voluntário desprovidos, com observação.”. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta ter havido violação dos arts. 40, §§ 18, 20, 21, 42, §§ 1ª, 2º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “[o] regime previdenciário dos militares é diverso do dos servidores públicos, pois não encontra disciplina constitucional, cabendo à Lei Estadual fixar as suas regras. Trata-se, portanto, de regime legal de previdência.



    Tanto é assim que o artigo 40, § 20, da Magna Carta, veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social, ressalvando a instituição do regime previdenciário próprio dos militares. Assim fê-lo:”



    Defende que 



    ”[p]or se tratar de regime previdenciário específico, a norma de imunidade constitucional sobre a contribuição previdenciária não pode ser aplicada aos mesmos, mas apenas aos servidores civis.”



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    A instância a quo concluiu ser aplicável em favor da autoria a norma constante do art. 40, § 21, da Constituição Federal, destacando estar o contribuinte acometido de doença incapacitante. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “Verifica-se da documentação acostada aos autos que a parte é portadora de neoplasia maligna comprovada por laudo pericial de fls. 15, sendo de rigor assegurar-lhe o direito expressamente garantido pelo art. 40, § 21 da CF/88, que não pode ser afastado nos ermos do recurso de apelação da SPPREV.



    Com efeito, a isenção parcial vem instituída pelo artigo 40, § 18 e 21 da CF/88, nos seguintes termos:



    ...



    Referidos dispositivos devem ser aplicados indistintamente a todos os servidores estaduais, civis e militares, sendo descabida a distinção ao argumento de que referido benefício não pode se estender aos militares aposentados e pensionistas.”  



    Ao assim decidir, a instância a quo divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Conforme a jurisprudência da Corte, o regime jurídico próprio dos servidores civis não se aplica aos militares. A respeito do assunto, vide os seguintes precedentes do Tribunal Pleno: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE nº 596.701/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/6/20 - grifo nosso).  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE nº 570.177/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/6/08 - grifo nosso).  



    Corroborando o entendimento, cito o seguinte precedente, em que a Primeira Turma apreciou a mesma questão discutida no presente caso:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. (...). 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que “não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial”. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 1.076.718/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/4/18 - grifo nosso).  



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões, nas quais foram também analisados casos iguais a este: ARE nº 1.312.604/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/5/21; ARE nº 1.325.644/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/6/21; ARE nº 1.302.858/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/6/21; RE nº 1.270.196/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/6/20; ARE nº 1.072.850/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/17.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência do art. 40, § 21, da Constituição Federal no presente caso. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente